Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-17.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701046-17.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA APELADO: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP, LUIZ CARLOS DE ARAUJO DESPACHO Intimem-se as apeladas para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o acordo extrajudicial juntado aos autos, bem como o pedido de extinção do feito sem resolução do mérito. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator